Tribunal: TJBA
Processo: 8005105-63.2023.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO n.
8005105-63.2023.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PEDRO GONCALVES SILVA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

mk3

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE
DETERMINO
U
O SOBRESTAMENTO DO PRESENTE FEITO ATÉ QUE SEJA APRECIADA A AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N° 8027749-69.2022, QUE TRAMITA PERANTE O ÓRGÃO ESPECIAL DESTA CORTE DE JUSTIÇA.
.

IRRESIGNAÇÃO IMOTIVADA.
DECISÃO MANTIDA
.

RECURSO
DES
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005105-63.2023.8.05.0141
, em que figuram como apelante PEDRO GONCALVES SILVA e outros e como apelada ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .